Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003154-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.718.371-05 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2 VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 703.054.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE CLEBIA RIBEIRO - CPF: 947.353.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003154-89.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o Ministério Público deixou de oferecer denúncia em face da paciente por entender ausentes indícios mínimos de autoria quanto ao crime pelo qual foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, a não revogação delas configura constrangimento ilegal, que autoriza a concessão da ordem de
habeas corpus
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003154-89.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que fixou medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], após a prisão em flagrante dela pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A insurgência cinge-se quanto ao monitoramento eletrônico imposto pelo juízo singular.

Alega que a paciente é
“garota de programa”
e necessita
“constantemente ausentar-se da comarca de Peixoto de Azevedo para exercer a sua atividade profissional” (sic)
, aduzindo que é primária, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída na comarca.

Pede a concessão da ordem, para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica da paciente,
“ainda que mantidas as demais medidas impostas”
.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003154-89.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GRACIELE foi presa em flagrante, no 22/11/2023, juntamente com ANA APARECIDA DE SOUZA e GIANE CLÉBIA RIBEIRO, acusadas de tráfico de drogas.

Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em
05/03/2024
, o Ministério Público ofereceu denúncia
apenas
contra GIANE e ANA, registrando o seguinte em relação à paciente:

“II – O Ministério Público
deixa de denunciar a indiciada Graciele Rodrigues de Oliveira, pois não há elementos suficientes nos autos para indicar seu envolvimento na atividade criminosa
. A única menção à denunciada é encontrada no depoimento da testemunha Jefferson da Silva e Silva, que relatou ter visto a Polícia Militar encontrar um recipiente de substâncias ilícitas na parte interna do guarda-roupa dela. No entanto, essa informação não foi registrada pelos Policiais Militares durante a confecção do Boletim de Ocorrência no. 2023.334398, e não existem outros elementos que confirmem.

Diante disso,
o Parquet manifesta pela retirada do monitoramento eletrônico imposto à denunciada Graciela Rodrigues de Oliveira, bem como a revogação das demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
”.

Ocorre que, até o dia
14/03/2024
, observo que a manifestação ministerial ainda não foi apreciada pelo juízo singular, de modo que
está caracterizado o constrangimento ilegal decorrente da indevida manutenção do monitoramento eletrônico, bem como das demais medidas cautelares fixadas em desfavor da paciente
.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, para
autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica, bem como para revogar as demais medidas cautelares anteriormente fixadas, em dissonância com o parecer ministerial
.

Comunique-se imediatamente o juízo de origem
, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024